Tribunal: CARF
Processo: 10855.909637/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909637/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SAF VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO CONFIRMADAS. FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não se comprovando a liquidez e certeza do de saldo negativo de CSLL que se
visa a compensar, mantem-se a decisão que não homologou a compensação
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909637/2009-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA na sessão de 14 de abril de 2014
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente
não homologando a compensação pleiteada.

I – Da Contenda
2.
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão
aquo:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
34763.22051.190606.1.3.039868 e 26126.94952.110706.1.3.035671, em que
foram declarados crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005
para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Sorocaba, em 07/10/2009,
à fl. 05, a autoridade fiscal não homologou as compensações. Cientificado da
decisão em 19/10/2009, conforme informação de fl. 08, tempestivamente, em
18/11/2009, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl.
09/10, acompanhada dos documentos de fls. 11/49, que se resume a seguir:
a. Alega que as divergências acima ocorreram por preenchimento incorreto dos
PER/DCOMP's relacionados na referida notificação; b. Explica que, tendo em
vista que os mesmos não mais podem ser retificados, por já terem
procedimentos administrativos, demonstra a origem do referido saldo negativo,
bem corno anexamos todos os DARF’s e comprovantes que deram origem no
referido saldo negativo; c. Apresenta relação de pagamentos e compensações
que totalizam R$ 164.854,24, retenções de R$ 363,14, resultando em saldo
negativo de R$ 55.414,40; d. Solicita reconsideração do despacho decisório e a
homologação das Per/Dcomps.
3. É o relatório.
II – Da Decisão Recorrida
3.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte, a 2a Turma da
DRJ/CTA entendeu que o despacho decisório deveria ser mantido, em virtude das seguintes
verificações:
a) Conforme DIPJ/2006 enviada em 28/06/2006, o valor do CSLL a pagar seria o
seguinte:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

b) De acordo com as informações declaradas/informadas em DIPJ e DCTF, bem
como os pagamentos e compensações efetuadas encontradas na base de dados
da RFB, as estimativas de CSLL estão listadas na planilha abaixo:

c) Ressalta que todos os pagamentos foram confirmados conforme comprovantes
às fls. 52/53. No entanto, não constam informações de qualquer compensação
das estimativas de CSLL dos meses setembro e outubro, conforme alegado
pela contribuinte.
d) Nesse sentido, o resultado da verificação das PER/DCOMPS informadas na
planilha acima apontou que:
 As Per/Dcomps de números 17709.07481.211205.1.3.040555
E 09467.40310.200106.1.3.047739 foram retificadas pelas de números
39393.40173.211107.1.8.046384 e 19164.85734.211107.1.8.046367,
respectivamente, as quais foram canceladas a pedido do contribuinte.
e) Por esse motivo, somente serão consideradas as estimativas quitadas por
pagamentos, que totalizam R$ 86.329,39.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

f) Quanto às retenções, aduz que houve uma retenção de código 5952
(RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV CSLL/
COFINS/PIS) incidente sobre receita de R$ 42.909,80, conforme relatório de
fls. 54/61. De acordo com o disposto no art. 2° da Instrução Normativa SRF no
459, de 18 de outubro de 2004, o valor da retenção da CSLL corresponde a
um por cento, ou seja, R$ 429,09.
g) Nessa esteira, o valor apurado de saldo de CSLL passou a ser positivo (a
pagar) e não saldo negativo, conforme alega a contribuinte:

II – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que as
guias DARF anexadas (fls. 11/40), demonstram a existência de seu crédito, motivo pelo qual a
compensação pleiteada deveria ser homologada.
5.
Informa ainda que os erros de preenchimento nas PER/DCOMPS foram
devidamente sanados, bem como juntou aos autos todas as DARF'S inerentes às mesmas, de
modo a demonstrar que as compensações levadas a efeito pela mesma são legítimas e devem ser
validadas.
6.
Aduz que a origem do saldo negativo foi devidamente esclarecida em sua
manifestação de inconformidade, como se segue:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

7.
Acrescenta que a turma julgadora não avaliou os documentos acostados
aos autos e pugna pela reforma da decisão para que as compensações sejam homologadas.
É o relatório.

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
2.
Cinge-se a contenda ao reconhecimento de direito creditório no valor de
R$ 55.414,40 referente a saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2005 para compensação
das PER/DCOMPs de ns. 34763.22051.190606.1.3.039868 e 26126.94952.110706.1.3.035671.
3.
Conforme relatado na decisão recorrida, no exame da composição do
suposto saldo negativo do período em análise, utilizando as informações da base de dados da
RFB, foram encontrados os valores de R$ 86.329,39 em pagamentos de estimativas de CSLL e
de R$ 429,09 referente a CSLL retida na fonte para o ano-calendário de 2005. No entanto, não
foram reconhecidas quaisquer compensações para quitação das estimativas no período, conforme
pleiteou a Recorrente em sua manifestação de inconformidade. O resultado deste cotejo foi de
que, na verdade, haveria CSLL a pagar no período e não saldo negativo que pudesse ser
compensado pela Recorrente.
4.
Preliminarmente é preciso observar que a defesa da Recorrente fundou-se
exclusivamente em uma planilha preparada pela mesma, indicando os valores pagos ou
compensados a título de estimativas e que teriam formado um saldo negativo de CSLL, o qual
tenta compensar. A Recorrente não contestou qualquer outro valor, seja da CSLL devida no
período ou trouxe qualquer argumento adicional para esta discussão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

5.
Quanto ao valor apurado referente aos pagamentos efetuados bem como o
valor de CSLL retida na fonte , a Recorrente não impugnou os cálculos apontados no acórdão ora
atacado, no que se conclui que está de acordo com os mesmos.
6.
Por fim, cabe então verificar o valor das compensações supostamente
realizadas pela contribuinte para quitar estimativas, de forma a poder aferir o saldo de CSLL ao
final do período.
7.
Ao avaliar as estimativas compensadas no ano-calendário de 2005, a turma
julgadora constatou que:
Quanto às estimativas compensadas, não é possível reconhecer nenhum valor.
As
Per/Dcomps
de
números
17709.07481.211205.1.3.040555
e
09467.40310.200106.1.3.047739
foram
retificadas
pelas
de
números
39393.40173.211107.1.8.046384
e
19164.85734.211107.1.8.046367,
respectivamente, as quais foram canceladas a pedido do contribuinte. Assim,
somente serão consideradas as estimativas quitadas por pagamentos, que
totalizam R$ 86.329,39.

8.
Ressalta-se que a Recorrente não se pronunciou em relação à alegação de
cancelamento das DCOMPs apontadas na decisão recorrida. Nesse sentido, trataremos apenas
das declarações de compensações, listadas na planilha abaixo, que não foram apreciadas no
acórdão recorrido:
Valor
Comprovan
tes fls.
Observações do
acórdão recorrido
jan/05 R$7.446,96 fev/05 R$12.922,37 mar/05 R$9.794,60 abr/05 R$10.021,15 mai/05 R$2.593,90 jun/05 R$7.029,79 jul/05 R$15.918,64 ago/05 R$20.601,98 set/05 R$7.345,47
20-21 Não avaliada
R$16.741,34
22-23 Não avaliada
R$3.531,96
24-25 Não avaliada
nov/05
R$18.273,93
26-30 Cancelada
dez/05
R$32.622,15
31-35 Cancelada
TOTAL
R$86.329,39
R$78.514,85
Compensações
Pagamentos
Período
out/05

9.
Em relação às declarações de compensação apresentadas pela Recorrente
para compensação das estimativas nos valores de R$ 7.345,47; R$ 16.741,34 e R$ 3.531,96, o
julgador a quo observa que:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

(...) Na peça de defesa, a impugnante alega ter efetuado também compensação
das estimativas dos meses setembro e outubro, indicando a expressão “Decl. de
compensação 30102005”, “Decl. de compensação 291109” e “Decl. de
compensação 30112005”.
No entanto, não consta nenhuma Dcomp com débitos de estimativa de IRPJ dos
referidos períodos na base de dados da RFB:
10.
Não obstante, a Recorrente trouxe aos autos comprovantes de tais
declarações de compensação que foram supostamente encaminhadas à RFB em 31/10/2005,
29/11/2005 e 29/11/2005 respectivamente.
11.
Em uma análise de tais documentos, verifica-se que a Recorrente buscou
compensar créditos de saldos negativos referentes aos anos de 1995 e 1996.
12.
Ocorre que nos termos de decisão Plenária do STF no Recurso
Extraordinário 566.621/RS (04/08/2011), do STJ no Resp n° 1.002.932/SP, submetido ao regime
de recursos repetitivos, e da Súmula CARF n. 91, o prazo para compensação de tributos é de
10 anos para PER/DCOMPs apresentadas antes de 9 de junho de 2005, data do início da
vigência da Lei Complementar 118/2005, o que não se verifica in casu.
1.
Deveras, não há qualquer elemento de prova nos autos que confiram
liquidez e certeza ao crédito que a Recorrente visa a compensar, requisito fundamental
estabelecido pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2.
Assim, não sendo possível avaliar, somente pelos documentos acostados
aos autos, a certeza e liquidez do crédito que a Recorrente alega possuir, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909637/2009-11

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital